Tribunal: TJBA
Processo: 8012706-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012706-53.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MARIA DA CRUZ ARAUJO

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (CASSI). REAJUSTES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONTROLE DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE PREVISTO CONTRATUALMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DA ABUSIVIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória (ID 538991939) proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão administrado pela CASSI (entidade de autogestão), objetivando a aplicação do índice FIPE SAÚDE no reajuste anual de suas mensalidades, conforme previsão da Cláusula 20ª do contrato, e a consequente redução do valor da mensalidade de R$ 2.094,40 para R$ 1.563,27.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar, liminarmente, a aplicação do índice FIPE SAÚDE nos reajustes do plano de saúde da agravante, enquanto aguarda a instrução probatória do processo principal.

III. Razões de decidir

3. A CASSI é entidade de autogestão regulada pela ANS, hipótese em que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ. Todavia, submete-se à Lei nº 9.656/1998, às normas regulatórias da ANS e aos princípios do Código Civil (arts. 113, 187, 421 e 422), cabendo ao Judiciário o controle de abusividade com fundamento na boa-fé objetiva, função social do contrato e vedação ao abuso de direito.

4. O contrato firmado entre as partes (Cláusula 20ª) prevê expressamente que o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do plano quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

5. A agravante apresentou planilha comparativa demonstrando que os reajustes aplicados pela CASSI nos anos de 2021 (6,76%), 2022 (12,87%), 2023 (14,25%) e 2024 (23,88%) superaram significativamente a variação do índice FIPE SAÚDE no período, evidenciando, em juízo de cognição sumária, indícios de abusividade que justificam a intervenção judicial para preservar o equilíbrio contratual.

6. O perigo de dano está configurado pelo risco de inadimplência da agravante, pessoa idosa e aposentada, diante do aumento expressivo e sucessivo das mensalidades, que passaram de R$ 1.145,24 (nov/2019) para R$ 2.094,40 (nov/2024), comprometendo a continuidade da cobertura assistencial e a própria subsistência da agravante.

7. A aferição definitiva da abusividade dos reajustes demanda cognição exauriente e, possivelmente, prova pericial atuarial. Contudo, em sede de cognição sumária, a aplicação provisória do índice FIPE SAÚDE, expressamente previsto no contrato, revela-se medida proporcional e adequada para preservar o equilíbrio contratual até o julgamento definitivo da lide, sem comprometer a estabilidade atuarial do plano, que poderá, na fase de instrução, demonstrar a correção técnica dos percentuais aplicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada e determinar a aplicação provisória do índice FIPE SAÚDE no reajuste das mensalidades do plano de saúde da agravante, até o julgamento definitivo do processo principal, ficando autorizada a aplicação dos reajustes anuais pela FIPE SAÚDE e dos reajustes por faixa etária previstos contratualmente, observados os limites da RN 63/2003 da ANS e os parâmetros do Tema 1.016 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 187, 421 e 422; Lei nº 9.656/1998; RN 63/2003 da ANS; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.016; STJ, Tema 952; STJ, AgInt no AREsp 2.054.149/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26.08.2022; TJBA, AI 8054447-10.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 1ª Câmara Cível, DJEN 27.03.2026; TJBA, AI 8054481-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, Publicado 12.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012706-53.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
LUCIA MARIA DA CRUZ ARAUJO
e parte Agravada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04